Tribunal: STF
Processo: RE 148687
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-20
Data de publicação: 1995-04-20

Ementa:
EMENTA:   -   RECURSO    EXTRAORDINÁRIO.   ANISTIA   FISCAL.
DECRETOS-LEIS   2446   E   2457.   REFLEXOS   PENAIS.   AUSÊNCIA   DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
         Decretos-leis  2446 e  2457, que  propiciaram anistia fiscal
legalizante  de entrada  de  mercadoria até  então  proibida. Matéria
tributaria  com reflexos  idoneos no  direito penal.  Inexistência de
invasão,  por decreto-lei, do  temario penal, aquela vedado. Alegação
da inconstitucionalidade inconsistente.
         Recurso extraordinário não conhecido.